Tribunal: TJMT
Processo: 1044456-92.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044456-92.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA SOARES - CPF: 011.753.030-11 (RECORRENTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), KATIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.174.191-43 (RECORRIDO), TATIELY FERNANDA DA SILVA PARDIN - CPF: 065.677.501-70 (RECORRIDO), TATIANE DE OLIVEIRA PARDIN - CPF: 036.204.591-77 (RECORRIDO), THIAGO DE OLIVEIRA PARDIN - CPF: 036.865.321-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. RENÚNCIA À PROPRIEDADE. INAPLICABILIDADE. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE CIRCULAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PJE. REJEIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação proposta por antigo proprietário de motocicleta que alegou ter alienado o bem em 2014, sem posterior regularização da transferência perante o DETRAN/MT, passando a suportar débitos de IPVA, licenciamento, multas de trânsito e inscrição em dívida ativa. Em grau recursal, o recorrente não pleiteia a exclusão de sua responsabilidade pelos débitos, mas requer, preventivamente, a imposição de bloqueio administrativo do veículo via RENAJUD para cessar os prejuízos decorrentes da circulação irregular do bem. Os recorridos suscitam nulidade processual por ausência de intimação de advogado constituído nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão da ausência de intimação de advogado que apresentou contestação, mas não promoveu sua habilitação no sistema PJe; e (ii) estabelecer se, diante da ausência de comunicação de venda e da impossibilidade de identificação formal do atual possuidor do veículo, é cabível determinar bloqueio administrativo de circulação do bem como medida apta a resguardar os interesses do proprietário registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018 atribui ao próprio advogado o dever de realizar seu cadastramento e habilitação em cada processo em que pretenda atuar no sistema PJe.

4.

A ausência de habilitação pelo patrono impede o reconhecimento de nulidade decorrente da falta de intimação, por se tratar de situação causada pela própria inércia do advogado.

5.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a transferência do veículo ao órgão de trânsito, sob pena de permanecer responsável pelas penalidades e encargos incidentes até a efetiva comunicação.

6.

A renúncia à propriedade prevista no artigo 1.275, II, do Código Civil não afasta as responsabilidades administrativas e tributárias relacionadas a veículo automotor quando inexistem comunicação de venda, formalização da transferência ou identificação do adquirente.

7.

O sistema registral de trânsito exige a vinculação do veículo a proprietário identificado, sendo incompatível com a legislação de regência a existência de veículo em circulação sem responsável cadastrado perante o órgão competente.

8.

A ausência de comprovação da regular transferência e a impossibilidade de identificação do atual possuidor impedem a exclusão do nome do proprietário registral e o afastamento de sua responsabilidade pelos débitos vinculados ao veículo.

9.

A tese vinculante firmada no PUIL nº 1001850-69.2025.8.11.9005 (Tema 09 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de Mato Grosso) estabelece que, nessas hipóteses, a medida juridicamente adequada consiste no bloqueio administrativo do veículo junto ao DETRAN.

10.

O bloqueio de circulação do veículo constitui providência apta a impedir a continuidade da situação irregular e a induzir a regularização da titularidade perante o órgão de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação de advogado que não promove sua habilitação no sistema PJe não gera nulidade processual quando a habilitação constitui ônus do próprio patrono.

2.

O antigo proprietário que deixa de comunicar a venda do veículo ao DETRAN permanece responsável pelas obrigações administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral.

3.

A renúncia à propriedade prevista no art. 1.275, II, do Código Civil não afasta, por si só, as responsabilidades relacionadas a veículo automotor sem a formalização da transferência ou a identificação do adquirente.

4.

Inexistindo comprovação da efetiva transferência ou identificação do atual possuidor, é cabível o bloqueio administrativo de circulação do veículo junto ao sistema do DETRAN até a regularização da propriedade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

O Reclamante alega que era proprietário da motocicleta Yamaha Factor YBR 125, placa NUA-2667 e que, em 2014, a vendeu para o Sr. Serafim Junior Moreira Correia da Cruz, que, por sua vez, teria vendido o bem a Wanderley Pereira Pardin. Contudo, a transferência jamais foi regularizada junto ao DETRAN/MT.

Narra que, desde então, vem sendo onerado com débitos de IPVA, licenciamentos e multas de trânsito, inclusive com inscrição em dívida ativa. Informa que, em 08/03/2017, compareceu a um cartório para formalizar a venda para o Sr. Wanderley (ID 351911361), mas este veio a falecer em 2018, e a motocicleta não foi incluída no respectivo processo de inventário (ID 351911362).

Em sede de contestação, os Reclamados alegam que a ausência de responsabilidade e a falha do autor em comunicar a venda, conforme art. 134 do CTB, não estando o bem vinculado ao inventário pois não é de propriedade do
de cujus
.

Nas razões recursais (ID 351911857), o Recorrente não insiste na desconstituição total da sentença, mas pugna por sua reforma parcial. Reconhecendo as dificuldades probatórias, pede, em caráter preventivo, que seja determinado o bloqueio administrativo do veículo via sistema RENAJUD, a fim de cessar os danos contínuos que vem sofrendo com a circulação irregular do bem.

Em manifestação juntada aos autos em 26/03/2026, id. 356489372, os Recorridos pugnam pela nulidade por ausência de citação, argumentando que houve a juntada de contestação, procuração e demais documentos, contudo, não houve a constituição do patrono nos autos, de modo que não houve a devida intimação do advogado acerca da sentença proferida nos autos, fato que gera nulidade absoluta de todos os andamentos processuais. Assim, pugnam pelo reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após a ausência de intimação do patrono, bem como a devolução dos autos ao juízo
“a quo”
a fim de que seja sanada a irregularidade processual com a consequente reabertura do prazo para apresentação das contrarrazões recursais.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044456-92.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Marcelo da Silva Soares

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT;

Estado de Mato Grosso;

Katia Aparecida da Silva;

Tatiely Fernanda da Silva Pardin;

Tatiane de Oliveira Pardin e

Thiago de Oliveira Pardin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Turma;

Por meio de petição protocolada nos autos (ID 356489372), os Recorridos alegam nulidade processual por ausência de intimação de seu advogado constituído nos autos. Sustentam que, apesar de terem apresentado contestação com procuração no juízo de origem, o patrono não foi intimado da sentença nem da interposição do recurso inominado, o que teria cerceado seu direito de defesa e impedido a apresentação de contrarrazões.

A questão da habilitação e intimação de advogados no sistema PJE, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é disciplinada pela Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018.

Conforme dispõe os artigos 20 e 21 da referida, a qual regulamenta o Sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE, é de responsabilidade do patrono proceder com a habilitação nos autos dos processos em que é responsável.

Art. 20 - Cabe ao advogado proceder ao respectivo cadastramento no PJe, observando-se a obrigatoriedade de cadastro na base de dados do 1º e 2º Graus de Jurisdição.

Art. 21 – Além do credenciamento do Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação.

No caso, o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico contrariou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do tribunal pleno.

Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria. Inexistindo o dever de habilitação pelos serventuários da justiça, tratando-se de obrigação do próprio causídico, razão pela qual, a alegada nulidade deve ser rejeitada.

Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação do teor da sentença, em virtude do patrono não ter procedido com seu devido cadastramento nestes autos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO JULGAMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO REJEITADO.

Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do advogado ingressante, notadamente se o processo não corre em segredo de justiça.

Não há que se falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado constituído este não está habilitado no sistema.

(N.U 1000264-97.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 12/11/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PJE – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO - ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 3 DO TRIBUNAL PLENO DO TJMT– DECISÃO MANTIDA– ORDEM DENEGADA.

Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente por meio da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo.

Portanto, correta a intimação que apenas não ocorreu por ausência de habilitação, procedimento este de responsabilidade do próprio advogado.

Outrossim, descabe o impetrante enunciar nulidade que tenha dado causa. A publicação observou os nomes dos advogados cadastrados pelo procurador da parte assim responsável.

(N.U 1000910-75.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO NOS AUTOS. DEVER DO PATRONO. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não obstante haja a possibilidade de que a serventia realize a habilitação, essa situação ocorre de forma subsidiária. Hipótese distinta seria de alguma impossibilidade técnica, o que não há notícia nos autos.

2. A nulidade invocada foi ocasionada pelo fato de a parte ter deixado de realizar ato que não só era possível, como lhe incumbia.

3. Não há que se falar em excesso de execução em razão da nulidade dos atos em que a intimação não se deu de forma exclusiva por inércia do próprio advogado.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido

(N.U 1008876-98.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. JUNTADA DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO NO PROCESSO PELO PRÓPRIO ADVOGADO. DEVER DE O PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

2. Considerando que o próprio advogado que apresentou o instrumento procuratório é o causídico que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio advogado descumpriu suas obrigações, descritas no artigo 21 da Resolução n. 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

3. Inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado, que solicitou a exclusividade das intimações, foi quem procedeu à juntada do instrumento procuratório, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar no processo, descumprindo seu dever de promover a sua própria habilitação no sistema PJe, dando causa à sua não intimação, por sua própria culpa própria.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1010182-47.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Diante disto, com fundamento no artigo 21 da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018,
INDEFIRO
o pedido de nulidade formulado pelos recorridos.

MÉRITO

Egrégia Turma;

A controvérsia, em sede recursal, cinge-se a definir a medida judicial adequada para proteger o antigo proprietário de um veículo que, embora não tenha comunicado a venda, comprova estar sendo continuamente prejudicado pela circulação irregular do bem por terceiro não identificado.

Embora o Código Civil preveja em seu artigo 1.275, inciso II, a renúncia como uma das formas de perda da propriedade, tal instituto deve ser interpretado em harmonia com a legislação específica que regula o registro e a transferência de veículos automotores.

A renúncia de propriedade não é modalidade de exclusão de propriedade de veículo, haja vista que o Código de Trânsito Brasileiro exige do proprietário anterior à realização do procedimento de Comunicação de Venda, que ocorre mediante a apresentação de cópia da transferência de propriedade, nos termos do art. 134, do CTB,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado às providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade
, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

Assim, o antigo proprietário que deixa de comunicar a transferência do veículo permanece solidariamente responsável pelas obrigações relacionadas ao automóvel. Essa regra tem como finalidade assegurar que todo veículo em circulação possua um responsável identificado perante os órgãos de trânsito, o que contribui para a efetividade da fiscalização e para a segurança viária.

Permitir a simples renúncia à propriedade criaria uma situação anômala no sistema de registro e controle de veículos, possibilitando a existência de veículos "sem dono" circulando livremente, o que contraria toda a sistemática do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso, não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT e o autor desconhece o paradeiro do veículo, não havendo como afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos incidentes mas é imperioso proceder com o bloqueio administrativo de restrição de circulação para fins de regularizar a propriedade do bem.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
PROPRIEDADE
DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação.

2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal.

3- Recurso conhecido e provido.

(N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE
PROPRIEDADE
– DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO
DETRAN
– ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
DETRAN
– BAIXA DE REGISTRO DE
PROPRIEDADE
E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização
.

A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.

(N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (grifei)

De igual modo, eis o entendimento proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO SEM INDICAÇÃO DO COMPRADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória em que a autora, alegando a venda de veículo sem a efetivação da transferência, pleiteia a exclusão de seu nome do registro do veículo e a baixa dos encargos tributários e multas a ele incidentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora, que não comprovou a comunicação de venda ao DETRAN nem a identificação do comprador, pode ser eximida da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nos termos dos artigos 120 e 134, estabelece que a transferência de propriedade de veículo automotor deve ser comunicada ao órgão de trânsito, sendo a apresentação da cópia do documento de transferência uma condição essencial para que o antigo proprietário se desobrigue das responsabilidades decorrentes do bem.

4. A autora alega que vendeu o veículo em 2013, mas não possui informações sobre o comprador nem sobre a efetivação da transferência, o que impede a exclusão de seu nome do registro do veículo e a baixa das responsabilidades tributárias e administrativas a ele vinculadas.

5. A renúncia à propriedade, como prevista no art. 1.275 do Código Civil, não se aplica à transferência de veículos automotores, pois o CTB exige a realização de um procedimento formal de comunicação de venda ao órgão de trânsito, o que não foi realizado pela autora.

6. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal mantém o entendimento de que, na ausência de comprovação da tradição do bem e de comunicação de venda ao DETRAN, não há como afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos incidentes.

7. Diante da falta de provas suficientes para sustentar o pedido da autora, a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida, não havendo razão para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O proprietário de veículo automotor que não realiza a comunicação de venda ao DETRAN permanece responsável pelos débitos incidentes, não sendo possível a exclusão de seu nome do registro do veículo sem a devida prova da alienação e da transferência de propriedade.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120 e 134; Código Civil, art. 1.275.

(N.U 1002589-33.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. VENDA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA O ADQUIRENTE. EXCLUSÃO DO NOME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Código de Trânsito Brasileiro prevê a necessidade de comunicação da transferência do bem, bem como a obrigatoriedade do registro do veículo, inteligência dos arts. 134 e 120 do CTB.

2- Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontrar-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

3- A renúncia não é modalidade de exclusão de propriedade de veículo automotor, pois o Código de Trânsito Brasileiro exige do proprietário anterior a realização do procedimento de Comunicação de Venda, que ocorre mediante a apresentação de cópia da transferência de propriedade.

4- A renúncia da propriedade faz presumir o perdimento do bem, incompatível, no caso, com a existência de terceiro proprietário.

(N.U 1004182-52.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

A controvérsia posta nos autos foi submetida à apreciação da Turma de Uniformização de Jurisprudência da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, por meio do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei,
Leading Case PUIL
nº 1001850-69.2025.8.11.9005 - TEMA nº. 09, julgado em sessão realizada em 11/03/2026, ocasião em que foi fixada a seguinte tese jurídica vinculante:

"Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se revela suficiente, por si só, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor, quando ausente a formalização da transferência ou a identificação do novo adquirente. Assim, inexistindo comprovação da efetiva transferência ou da identificação do atual possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente adequada consiste no bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito."

Portanto, a medida adequada, conforme estabelecido na tese uniformizada, é o bloqueio do veículo no sistema do DETRAN, impedindo sua circulação até que seja regularizada a situação cadastral, com a identificação do atual possuidor.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
determino
que seja inserido na motocicleta marca/modelo Yamaha Factor YBR 125, placa NUA-2667, RENAVAM 224941585, por meio do sistema RENAJUD, o bloqueio de CIRCULAÇÃO (RESTRIÇÃO TOTAL) até que se regularize a questão atinente à propriedade junto ao órgão de trânsito, quando deverá ser retirada a referida restrição.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026